Tribunal: TJMT
Processo: 0033545-33.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033545-33.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LINHAS DE MACAPA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.234.027/0003-64 (AGRAVADO), VIVIAN TOPAL - CPF: 274.887.088-30 (ADVOGADO), AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA - CNPJ: 15.045.966/0001-12 (AGRAVANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Consoante entendimento firmado pela Corte Superior, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os autos.

2- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0033545-33.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Amper Construções Elétricas Ltda.
, em razão de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A.

De acordo com a Embargante, a decisão comporta reforma, haja vista que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8.o, do CPC.

Assegura que os pedidos formulados nos Embargos à Execução não foram julgados improcedentes em razão da inexistência da dívida, e sim pela inadequação da via eleita.

Segundo aduz
, não houve proveito econômico de R$ 41.607,12 (quarenta e um mil, seiscentos e sete reais e doze centavos), correspondente ao valor da execução, haja vista que a cobrança da dívida poderá ser realizada por meio de visas ordinárias.

Nessa esteira, sob a tese de que não houve condenação líquida e/ou proveito econômico identificável e mensural obtido pelada parte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com fundamento no § 8.o, do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões no Id. 33115963.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020